Tribunal: TJES
Processo: 0014150-47.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014150-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAWAN LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E PERTENCES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Kawan Lemos da Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 285 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). Consta da denúncia que, em 29/09/2021, nas proximidades da Faculdade São Geraldo, no bairro Cobilândia, o réu, em concurso com outros três indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, o veículo e os pertences da vítima Rodrigo Sarmento Sechim. Após rastreamento do cartão de crédito, o réu foi localizado em um posto de combustível, ainda na posse dos bens. O réu foi preso em flagrante e confessou os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) definir se a nulidade do reconhecimento compromete a validade da condenação; (iii) analisar se o fato deve ser desclassificado para o crime de receptação; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena aplicada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva

3. O reconhecimento realizado durante o inquérito policial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, configura nulidade, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 1.258, do STJ. Preliminar acolhida.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição em razão da invalidação do reconhecimento
, esta não invalida a condenação quando há outros elementos autônomos e seguros que comprovam a autoria, como a confissão judicial do réu e a prisão em flagrante, com apreensão dos bens da vítima.

5. A confissão do réu, em juízo, confirmando integralmente a narrativa da denúncia, inclusive quanto à atuação conjunta com outros indivíduos, é suficiente para amparar a condenação, mesmo desconsiderado o reconhecimento anterior.

6.
Em relação ao pedido de desclassificação
para o crime de receptação
este não prospera diante da admissão expressa de que o réu participou da abordagem armada à vítima.

7.
A
pena base fixada em patamar excessivo
, com fundamento indevido, impõe sua redução, considerando-se como única vetorial desfavorável as circunstâncias do crime.

8.
O
reconhecimento d
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, deve reconduzir a pena intermediária ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

9.
No que se refere ao pedido de decote das causas de aumento
, não se mostra possível acolher, uma vez que o delito foi praticado por 04 (quatro) indivíduos e com o uso de simulacro de arma de fogo.

10. Considerando a existência das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo (simulacro), a pena foi exasperada na fração de 1/3 e, posteriormente, aumentada em mais 2/3, resultando em pena final de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

11.
O regime inicial fechado deve ser conservado
, ante a pena imposta.

12. Conserva-se pena de multa em 285 dias-multa, por se mostrar proporcional à sanção corpórea.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0014150-47.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAWAN LEMOS DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL RIOS - ES25865-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
Kawan Lemos da Silva
contra sentença de id. 14870448, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 29 de setembro de 2021, nas proximidades da faculdade São Geraldo, no bairro Cobilândia, no município de Vila Velha, o apelante e outros corréus, em concurso com indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Classic LS, cor verde, placa ODL-7776, além de pertences da vítima Rodrigo Sarmento Sechim.

Segundo apurado, os agentes interceptaram o veículo da vítima, obrigando-a a sair sob mira de arma de fogo, empreendendo fuga com o automóvel e os pertences do ofendido.

O rastreamento do cartão de crédito, permitiu à polícia, localizar os acusados em um posto de combustível, ainda na posse dos bens e cartões da vítima. O apelante foi preso em flagrante e confessou a prática do crime.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando que a defesa alegou,
preliminarmente
, a existência de
nulidade
do
reconhecimento
informal realizado pela vítima
, por ter sido realizado em desacordo com o art. 226, do CPP.

A jurisprudência do c. STJ, no Tema Repetitivo 1258, firmou entendimento no sentido de que, as formalidades do art. 226, do CPP, são obrigatórias e que a inobservância do rito gera a nulidade do reconhecimento, só podendo ser convalidado se confirmado por elementos independentes e seguros.

No caso, de fato não foram atendidas as disposições do citado dispositivo legal, uma vez que, sequer foram apresentadas fotografias de diversas pessoas para que, dentre elas, a vítima reconhecesse o acusado, constando do termo de declaração extrajudicial (fl. 16), que a vítima o reconheceu em razão da abordagem no posto de gasolina.

Assim,
ACOLHO
a preliminar e
declaro
nulo o reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

No mérito, a defesa
pretende que o réu seja absolvido, em razão da nulidade do reconhecimento
.

Na hipótese, inobstante a declaração de nulidade do reconhecimento firmado pela vítima, não há como absolver o acusado, uma vez que, ao ser interrogado em Juízo (id. 14868882 – link), o réu confessou a prática do crime, afirmando que os fatos ocorreram da forma como descrito na denúncia, e que, inclusive, estavam em quatro pessoas, ressaltando, no entanto, que não possuíam arma de fogo.

A vítima, também na seara judicial (id. 14868882 – link), afirmou que estava com o carro estacionado, veio um carro pela frente, com quatro pessoais, sendo que dois desceram armados e o abordaram, levando o veículo.

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação (art. 180, do CP)
, também não há como acolher, em razão da confissão expressa do réu de que participou da prática delitiva.

Desse modo, sem mais delongas,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Quanto ao pedido de redução da pena base
, verifico que ao fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime e da situação econômica do réu
, justificando em elementos concretos existentes nos autos, tão somente, as circunstâncias do crime (praticado tarde da noite – horário de maior vulnerabilidade), sendo certo que a situação econômica do réu, não deve ser considerada para a majoração da pena.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, reduzo a
reprimenda básica
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas verifico que foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que fixo a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira etapa, não há minorantes a serem consideradas.

No entanto, presentes as majorantes do concurso de pessoas, já que o delito foi praticado por 04 (quatro) agentes, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide ainda, o aumento de pena previsto no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, uma vez que o próprio réu afirmou na esfera policial (fls. 17/19), que o seu comparsa “Ricardinho”, portava um simulacro de arma de fogo.

Desse modo, não prospera o pedido de decote de referida circunstância de aumento, razão pela qual elevo a sanção em mais 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Conservo o regime inicial
fechado
, devido o montante de pena aplicada, devendo eventual decretação ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Preservo a
pena de multa
em
285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa
, por se mostrar proporcional à sanção corpórea.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.